Tribunal: CARF
Processo: 10467.900714/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.900714/2017-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.116 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ES ATACADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de
primeira instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
MOTIVO
E
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES.
O acesso as informações complementares ao despacho decisório pode ser
efetuado diretamente no site da Receita Federal do Brasil. Desta feita, estando
tais informações evidenciadas no despacho decisório, deve-se rejeitar a
alegação de nulidade do despacho decisório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não havendo
comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o não
provimento do pedido é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.116 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900714/2017-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 94-104) interposto pelo contribuinte contra
decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 67-75) que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte (e-fls. 37-47) contra despacho
decisório (e-fl. 34) que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP n.
00947.89071.140813.1.7.04-1961.
Como se nota de referido despacho decisório, a compensação não foi homologada
pelo fato de o crédito associado ao DARF ter sido objeto de análise em PER/DCOMP anterior
que referencia o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Na manifestação de inconformidade, arguiu o contribuinte a existência de
nulidade pela “inexistência de indicação dos PERD/DCOMPs cujo crédito teria sido objeto de
utilização”, o que implicaria em vício de motivação do despacho decisório (e-fl. 42). Ainda,
defendeu a “comprovação da origem do crédito” (e-fl. 46). Pugnou pela homologação total da
compensação.
A DRJ proferiu acórdão que restou ementado como a seguir:
PERDCOMP. ANÁLISE DO DARF UTILIZADO JÁ EFETUADA EM PROCESSO
ANTERIOR.
Constatado que houve análise de mérito relativamente ao DARF utilizado nos perdcomp
sob análise, e que teria tal DARF sido utilizado para compensação em diversos
perdcomp anteriores, que foi reconhecida a ausência de crédito, deve-se manter o
despacho decisório que não homologou a compensação pelas mesmas razões.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVO E
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. O acesso as informações complementares ao
despacho decisório pode ser efetuado diretamente no site da Receita Federal do Brasil.
Desta feita, estando tais informações evidenciadas no despacho decisório, cujo acesso é
dado a qualquer pessoal desde que esteja munida do número do perdcomp e do CNPJ do
interessado, devese rejeitar qualquer alegação de nulidade do despacho decisório.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que basicamente
reitera as alegações apontadas na manifestação de inconformidade quanto à nulidade do
despacho decisório pela falta de indicação das PER/DCOMPs anteriores vinculadas, bem como
alega a comprovação da origem do crédito. Não efetuou juntada de documentos.
É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.116 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900714/2017-42

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, dele tomo conhecimento.
Como exposto, discute-se em síntese pedido de compensação que não foi
homologado em virtude de o DARF apontado como origem do crédito já ter sido anteriormente
informado em outros PER/DCOMPs, e nestes tendo sido já atestada a inexistência de saldo
utilizável em outros pedidos.
De início, cumpre observar que o Recorrente formula inicialmente pedido de
reconhecimento da nulidade do acórdão proferido pela DRJ e, quanto ao mérito, requer seja
reconhecido o crédito e homologada a compensação pretendida.
Portanto, a alegação de nulidade do despacho decisório constitui questão
preliminar.
No que diz respeito à referida arguição de nulidade, assim concluiu a DRJ:
20. Nos presentes autos, por sua vez, a Interessada arguiu a nulidade do DD por falta de
motivação do ato e das informações necessárias a justificar a decisão, contudo, de se
notar que no próprio DD está evidenciado que as informações complementares da
análise do crédito que integrariam o DD estariam disponíveis na página da internet da
RFB, página esta da qual foram extraídas as informações acima, por este relator.
21. Dessa forma, deve-se rejeitar a preliminar de nulidade arguída, uma vez que todas
as informações pertinentes estariam acessíveis a qualquer pessoa bastando para tanto
acessar o sitio da RFB, e informar o número do perdcomp sob análise e o CNPJ da
Interessada, únicas informações exigidas para acesso a todos os dados pertinentes ao
DD em análise. Tal se pode confirmar no link https://www32.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATRCE/SCC/index.asp?erro=9.
22. Desta forma, já tendo o aludido crédito sido objeto de análise, estando ainda sob o
rito do Decreto 70.235/72, deve-se manter o DD combatido, por suas próprias razões.
De fato, como bem observou a DRJ, o despacho decisório indica – de forma
fundamentada - o motivo da não homologação, bem como claramente indica que as informações
complementares à análise do crédito encontram-se disponíveis e acessíveis via sítio eletrônico da
RFB, nelas constando especificamente a indicação do processo administrativo com decisão
anterior que referencia o mesmo pagamento.
Resta evidente que a motivação do despacho decisório encontra-se perfeitamente
delimitada: a inexistência de crédito devido ao mesmo já ter sido analisado em compensações
anteriores, cuja análise resultou na inexistência de crédito remanescente para utilização posterior.
Da mesma forma, o acórdão da DRJ encontra-se devidamente fundamentado, com
referência expressa às informações em questão.
Não se pode falar em nulidade e cerceamento de defesa do contribuinte quando as
informações de que necessita encontram-se plenamente disponíveis ao exercício do
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.116 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900714/2017-42

contraditório. Tanto é assim, que o contribuinte regularmente apresentou recurso voluntário,
tendo, pois, exercido regularmente sua defesa.
A título exemplificativo, veja-se o seguinte precedente deste Conselho em caso
semelhante:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de primeira
instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não se verificando a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. (CARF – Acórdão 3302-010.478 –
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 23 de fevereiro de
2021)
Por oportuno, note-se que, ainda que o contribuinte não tivesse tido acesso às
referidas informações complementares na ocasião da manifestação de inconformidade, como
alega em seu recurso voluntário - o que se admite apenas por hipótese – o fato é que tais
documentos encontram-se nos autos e não foram contraditados no Recurso Voluntário, quando
teria oportunidade.
Dessa forma, entendo por afastar a preliminar de nulidade.
No mérito, observa-se que, em verdade, o Recorrente não enfrenta o mérito da
análise do direito creditório que foi realizada em outros processos, os quais concluíram pela sua
inexistência.
Isto é, não trouxe o Recurso Voluntário quaisquer informações, documentos ou
mesmo razões para afastar o que foi decidido tanto pelo despacho decisório quanto pela DRJ e
possibilitar eventual análise e reconhecimento do seu direito creditório.
Inclusive, compulsando as informações do processo 10467.903012/2009-19, no
qual teria ocorrido a análise do DARF que originou o crédito, como bem observou a DRJ, nota-
se que este Conselho manteve o despacho decisório que não homologou o PER cujo crédito
refere-se ao DARF em análise.
Portanto, as premissas que sustentaram as conclusões a que chegou a DRJ na
decisão recorrida encontram-se inalteradas, especialmente no que tange à análise de que não há
mais crédito disponível a ser utilizado pelo contribuinte nos pedidos de compensação discutidos
nos presentes autos.
Nesse ponto, cumpre observar que o ônus probatório do direito creditório recai
sobre o contribuinte, que deve trazer aos autos os elementos fáticos e documentais capazes de
sustentar a liquidez e certeza do seu pleito, o que não ocorreu no caso em tela.
Nesse sentido, o seguinte precedente deste Conselho, em caso idêntico:
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
CRÉDITO
A
COMPENSAR.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.116 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900714/2017-42

Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento indicado na
DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
(CARF – Acórdão 3003-000.893 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária –
Sessão de 11 de fevereiro de 2020)
Assim, não há como concluir em sentido diverso do que entendeu a decisão
recorrida.
Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada e julgo improcedente o recurso
voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 111
DF CARF MF
Original